Tribunal: TJPA
Processo: 0060046-41.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060046-41.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDUARDO JORGE DA SILVA RENDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Processo civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Servidor municipal. Exoneração de cargo comissionado. Redução antecipada de remuneração. Publicação posterior do ato. Efeitos retroativos. Impossibilidade. Ausência de comunicação prévia. Ilegalidade. Remuneração integral devida até a data do efetivo desligamento. Segurança parcialmente concedida. Embargos opostos pelo município. Alegação de omissão no Acórdão embargado. Art. 1.022 do CPC/2015. Inexistência de vícios. Utilização dos aclaratórios como meio oblíquo para reformar o acórdão embargado. Impossibilidade. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados. Acórdão confirmado.

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao apelo do ente federativo, confirmando a sentença recorrida.

2. O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado.

3. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

4. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos das partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

5. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/5/2025 a 26/5/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0060046-41.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO / APELADO: EDUARDO JORGE DA SILVA RENDEIRO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do
Acórdão ID 23537869
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao apelo do ente federativo, confirmando a sentença recorrida.

O embargado impetrou mandado de segurança, objetivando:
1) anular o ato administrativo que resultou na sua exoneração retroativa, bem como na retenção de parte dos vencimentos do cargo de assessor (DAS 202.8), no mês de novembro de 2012; 2) determinar o pagamento integral da remuneração do cargo de assessor, relativa ao mês de novembro de 2012; 3) determinar o pagamento da remuneração integral do cargo de guarda municipal, no mês de dezembro de 2012, incluindo as vantagens inerentes ao seu tempo de serviço, além do décimo terceiro.

Na apreciação do mérito do
writ
, o Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança pleiteada, apenas para tornar sem efeito a retroatividade do ato de demissão e
“reconhecer o direito do impetrante ao recebimento da remuneração do cargo comissionado exercido em relação ao mês de novembro de 2012”
, conforme consta na sentença ID 18917588.

Inconformado, o município de Belém interpôs o recurso de apelação ID 18917593.

O Órgão Julgador negou provimento ao apelo do ente federativo, nos termos do Acórdão ID 23537869
.

Irresignado, o município opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente sobre a legalidade do ato que exonerou o impetrante do cargo comissionado de assessor. Além disso, o embargante alegou que
“não foi apenas a exoneração ao cargo em comissão que resultou na suposta redução da quantia que recebeu no mês de novembro de 2012 a título de vencimentos”
.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos,
“para sanar a omissão apontada, com efeito modificativo, para julgar totalmente improcedente a ação”
.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 24636923.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo. Recurso de apelação. Mandado de segurança. Servidor municipal. Exoneração de cargo comissionado. Redução antecipada de remuneração. Publicação posterior do ato. Efeitos retroativos. Impossibilidade. Ausência de comunicação prévia. Ilegalidade. Remuneração integral devida até a data do efetivo desligamento. Segurança parcialmente concedida. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

1. Recurso de apelação contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial, para tornar sem efeito a retroatividade do ato de exoneração do impetrante, reconhecendo o seu direito à remuneração do cargo comissionado efetivamente exercido no mês de novembro de 2012.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve ilegalidade na redução da remuneração do impetrante, referente ao mês de novembro de 2012, sob o fundamento de que o servidor foi exonerado de cargo comissionado a partir de 1º/11/2012, sendo que o ato foi publicado somente em dezembro de 2012, consignando efeitos retroativos à referida data.

3. O impetrante não discute a exoneração do cargo comissionado, mas sim a retroatividade do ato que o exonerou, ensejando a redução de seus vencimentos de forma antecipada.

4. As fichas financeiras e o contracheque juntados no ID 18917531, p. 3-5, demonstram que o valor bruto da remuneração do servidor, referente ao mês de novembro, foi reduzida de R$ 5.517,28 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) para R$ 1.818,97 (um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

5. O servidor exerceu as atribuições do cargo comissionado durante todo o mês de novembro de 2012, mas não recebeu a respectiva remuneração, sob o argumento de que havia sido exonerado, sendo que o ato de exoneração foi publicado somente em 5/12/2012, consignando efeitos retroativos desde 1º/11/2012.

6. A autoridade coatora praticou ato ilegal ao reduzir a remuneração do impetrante antes de efetivar sua exoneração do cargo comissionado. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, para impedir o enriquecimento sem causa da Administração e assegurar ao impetrante o pagamento integral da remuneração pelo trabalho realizado no mês de novembro de 2012.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de omissão no Acórdão embargado.

A simples leitura da ementa acima, especialmente dos trechos acima destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência do alegado vício.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos das partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

a)

O impetrante não discute a exoneração do cargo comissionado, mas sim a retroatividade do ato que o exonerou, ensejando a redução de seus vencimentos de forma antecipada;

b)

As fichas financeiras e o contracheque juntados no ID 18917531, p. 3-5, demonstram que o valor bruto da remuneração do servidor, referente ao mês de novembro, foi reduzida de R$ 5.517,28 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) para R$ 1.818,97 (um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos);

c)

A exoneração do cargo comissionado foi efetivada somente em 5/12/2012, com efeitos retroativos a partir de 1º/11/2012, sendo que o município não comprovou qualquer comunicação prévia ao impetrante;

d)

O servidor exerceu as atribuições do cargo comissionado durante todo o mês de novembro de 2012, mas não recebeu a respectiva remuneração, sob o argumento de que havia sido exonerado, sendo que o ato de exoneração foi publicado somente em 5/12/2012, consignando efeitos retroativos desde 1º/11/2012;

e)

A autoridade coatora praticou ato ilegal ao reduzir a remuneração do impetrante antes de efetivar sua exoneração do cargo comissionado de assessor.

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2025